Tribunal: TJMT
Processo: 0000846-67.2010.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000846-67.2010.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), R. A. DA SILVA DROGARIA - ME - CNPJ: 03.848.923/0001-96 (EMBARGADO), RICARDO ALEXANDER DA SILVA - CPF: 884.006.031-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, rejeitou os embargos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Se o acordão embargado foi proferido em observância a legislação em vigor e recursos paradigmas da Corte Superior, inconcebível a
rediscussão de matérias já apreciada, por meio de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau, o qual julgou extinta a ação de execução fiscal, movida pelo Fisco Estadual, pelo abandono da causa, nos termos do art. 485, III e 924, V, ambos do CPC.

Aduz que o acordão embargado restou omisso, já que teria insistentemente invocado a inobservância do art. 485, inciso III, §1o, do CPC, que não foi enfrentado adequadamente pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Sustenta que foi intimado em um único momento para se manifestar, sob pena de suspensão ou arquivamento, e não de extinção do executivo
.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que afastada a omissão do acórdão e, consequentemente, com efeito infringente, haver o prosseguimento do feito, com a intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do §1o, do art. 485, do CPC. Outrossim, prequestionou o dispositivo legal retromencionado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a inocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente Embargos de Declaração.

1. DA OMISSÃO

Ao analisar a decisão objurgada, verifica-se que foi exposta parte da cronologia dos autos, para seu melhor entendimento, restando consignado que:

“
In casu, verifica-se que o juízo monocrático, na data de 20.09.2017, determinou a remessa dos autos à Fazenda Pública, para se manifestar no prazo de trinta dias, sob pena de suspensão e arquivamento, se fosse o caso. Consoante se infere do id. 7350552, a Procuradoria Geral do Estado recebeu os autos na data de 18.12.2017. No entanto, o exequente ora recorrente quedou-se silente e inerte, já que não se manifestou. Decorrido o prazo, novamente os autos foram remetidos à Procuradoria do Estado, sendo recebido na data de 06.07.2017 e, consoante certidão de decurso de prazo, lá permaneceu até a data de 12.12.2017, ou seja, por mais de cinco meses, retornando sem qualquer manifestação, necessária à promover o adequado andamento do feito executivo”.

Assim, para que não sejam suscitadas dúvidas quanto ao entendimento jurisprudencial acerca do caso em comento, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça, para melhor esclarecimento do tema.

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial. 2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.
4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1674261 RJ 2017/0122492-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)”. (destaque nosso)

In casu,
verifica-se que, de fato, a pretensão do Embargante é, apenas, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Quanto ao prequestionamento acerca do §1o, do art. 485, do CPC, o entendimento jurisprudencial desta e. Corte de Justiça assim prevalece:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo.
Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida.
Aclaratórios rejeitados”.
(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014) (destaque nosso)

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração
, haja vista a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material passível de retificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020